Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-56.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura crime de perigo concreto, nos termos do artigo 309 do CTB; e (ii) analisar se há prova suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência, ofício do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e provas testemunhais.
4. O delito do artigo 309 do CTB exige a comprovação do perigo de dano, o que se verifica no caso, pois o réu trafegou na contramão de via pública movimentada, gerando risco de colisão.
5. A inexistência de dano efetivo não descaracteriza o delito, bastando a demonstração do perigo de dano.
6. Correta a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, com regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos, conforme o artigo 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP, arts. 33, § 2o, “c”, § 3°, e 44; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1939527, 0711302-50.2023.8.07.0020, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. 29/10/2024; Acórdão 1816500, 0001147-88.2020.8.07.0002, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 15/02/2024.